Tribunal: TJPA
Processo: 0001344-54.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001344-54.2020.8.14.0097

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0001344-54.2020.814.0097

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEDEZEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, I e IV DO CPB. (HOMICÍDIO)

DO PReQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado.
Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

A ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, REPRESENTANDO VERDADEIRO
ERROR IN JUDICANDO,
O QUE REDUNDARÁ NA CASSAÇÃO DO VEREDICTO E SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO
- TESE REJEITADA.
A versão escolhida pelos jurados encontra respaldo no acervo probatório, devendo, portanto, ser mantido o julgamento, sob pena de afronta à soberania

dos vereditos (CF art. 5º, XXXVIII, ‘c”).

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA
. TESE REJEITADA.
A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena base arbitrada não merece retificação, face à existência de três circunstâncias judiciais negativa (CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS e CONSEQUÊNCIAS DO CRIME) corretamente justificada ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB
. TESE ACOLHIDA.
Conforme atesta
a Certidão de Nascimento do apelante CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO SANTOS, (id. 9748311 – Pág. 06), no qual constatamos que a data de nascimento do réu é 21/09/1998, ou seja, tinha 19 anos quando praticou o ilícito, razão pela qual deva ser reconhecida a atenuante referida, devendo a pena intermediária ser fixada em 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e dou
parcial
provimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

Belém-PA, 27

de fevereiro de 2023

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0001344-54.2020.814.0097

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEDEZEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO SANTOS
, contra sentença prolatada pela Vara Criminal de Benevides que
CONDENOU
o apelante a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB.

Narrou à
denúncia
(id.9748315)
que em data indeterminada desde o fim do ano de 2016, no bairro Campestre e Sherolen, IURI GUILHERMINO SILVA, CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO SANTOS, FABRICIO LUZ DE CASTRO SANTOS, RAYLSON LIMA FARIAS, RODRIGO SANTOS DA LUZ e DAVI DA SILVA BARBOSA, livres e conscientemente, associaram-se, com uso de arma de fogo, para o fim específico de cometer crimes de tráfico, roubo e homicídios.

Outrossim no dia 13/10/2017, por volta das 10h30, na Rua Yuri Amaral, bairro Canutam, em via pública, Benevides-PA, os denunciados IURI GUILHERMINO SILVA, como mentor intelectual/mandante do crime e CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO SANTOS, “NEGO DAM” e FABRÍCIO LUIZ DE CASTRO SANTOS, livres e conscientemente em comunhão de esforços e unidade de desígnios com
animus necandi
, por motivo torpe mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mataram Zequias Nunes Neves.

Por tais razões, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia onde requereu a pronúncia e posterior condenação do ora apelante pelo Tribunal do Júri por ter incorrido nas penas do art. 121,
§ 2º, I e IV,
do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 10 de maio 2018. (id.9748318)

A
Sentença
condenatória prolatada pelo Júri Popular em

31/03/2022 (id.9748545) julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu
CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO SANTOS
pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV,
do Código Penal

Em
razões recursais
(id.9748547) a Defensoria Pública pugnou: 1) Seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos; 2) Do decote das qualificadoras incisos I e IV, § 2º, do art. 121, do CPB; 3) Redimensionamento da pena-base; e 4) reconhecimento da atenuante menoridade.

Em
contrarrazões
(9748548) o Ministério Público se manifestou, apelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto pelo acusado CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO SANTOS, para a manutenção da decisão
in totum.

Nesta
Superior Instância
(id.10474123),

a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
provimento parcial
, para que seja aplicado a menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I do Código Penal.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos instruídos para sessão do plenário virtual.

VOTO

V O T O

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à sua análise de mérito.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados no apelo
merecem prosperar parcialmente.

Percebe-se que a irresignação do apelante está concentradas sob dois pontos, a um, a decisão dos Jurados fora manifestamente contrária à prova dos autos; a dois, no tocante a aplicação errônea ou injusta da pena imposta ao apelante.

1.

DO NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, POR SER A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.

A Defesa se insurge contra a decisão do Júri que o condenou as penas do art. 121, º 2º, I e IV do CPB, por entender que a análise da prova testemunhal produzida no plenário do júri, deixa evidente que a autoria delitiva não restou devidamente configurada, não havendo elementos suficientes que permitam concluir ter sido o ora recorrente o autor dos disparos que levou à morte da vítima.

No que tange ao pedido de novo julgamento pelo Tribunal do Júri,

sob o fundamento de contrariedade da decisão dos jurados em face do conteúdo probatório, condenando o apelante por um crime que não cometeu, uma vez que não há provas suficientes que permitam concluir ter sido o apelante o autor dos disparos, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento.

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação do apelante com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada em acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

Assim está consolidada a jurisprudência de nossos Tribunais, conforme arrestos de julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Paraná:

RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, "D", DO CPP. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. VEDAÇÃO. 1. As circunstâncias qualificadoras, devidamente reconhecidas pelo Plenário do Júri, somente podem ser excluídas, em sede de apelação, com base no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, quando absolutamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, o que não se verifica na espécie. 2. Nunca é demais lembrar que "manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Relator Ministro EDSON VIDIGAL, DJ 4/9/2000) 3.
No caso, reconhecida a qualificadora do motivo torpe pelo Tribunal do Júri em conformidade com os fatos apresentados, não poderia o Tribunal de origem, via recurso de apelação, desconstituir a escolha dos jurados, procedendo interpretação que, sob sua ótica, se coaduna melhor à hipótese dos autos.
4. Recurso a que se dá provimento para, cassando o acórdão impugnado, restabelecer a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

(REsp 785.122/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 22/11/2010)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO

QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELO JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA AMEALHADA. DUAS TESES. OPÇÃO POR UMA DELAS. I -
Não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença que resta apoiada - conforme bem destacado no reprochado acórdão - em provas robustas. II - Ademais, da mesma forma, não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos Jurados que se filia a uma das versões para o crime, em detrimento de outra, ambas apresentadas em Plenário, desde que a tese privilegiada esteja amparada em provas idôneas, como ocorreu na espécie. (Precedentes)
. Recurso especial provido.

(REsp 1114474/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 16/11/2009)

TRIBUNAL DO JÚRI

APELAÇÃO CRIME

HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP)

CONDENAÇÃO PELOS JURADOS

TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

NÃO OCORRÊNCIA

VERSÃO ADMISSÍVEL DA INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE APONTAR O RÉU COMO AUTOR DO CRIME

OPÇÃO DOS JURADOS COM BASE NAS PROVAS

SOBERANIA CONSTITUCIONAL

RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 1ª C.Criminal - AC 0678393-5 - Cambé - Rel.: Des. Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - J. 16.12.2010)

PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ART. 121, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS EM VISTA DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO SE VERIFICA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS QUANDO OS JURADOS REPELIRAM A TESE DA LEGÍTIMA DEFESA COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 1ª C. Criminal - AC 0674412-9 - União da Vitória - Rel.: Juiz Subst. 2º G. Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 13.01.2011)

Ora, se em sua decisão os Jurados fazem a opção por uma das versões apresentadas em plenário e tal decisão encontra embasamento probatório idôneo não há que falar em anulação do Júri, até mesmo porque, uma anulação indevida feriria o princípio basilar da instituição do Tribunal do Júri, ou seja, o princípio da soberania dos veredictos.

Ensinam os ilustres juristas Ronaldo Batista Pinto e Rogério Sanches Cunha:

“Se, porém, a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis, a decisão é mantida, em nome, inclusive, da soberania dos veredictos. Somente – repita-se – aquela decisão que não encontrar qualquer arrimo na prova do processo é que autorizará novo julgamento com base no dispositivo legal”

(Processo Penal Doutrina e Prática, Ed. Jus podivm, 2008, pág. 233)

In casu,
constata-se que desde a formulação da exordial acusatória pelo Órgão Ministerial a ação delitiva foi tipificada como homicídio qualificado por motivo fútil e que dificultou a defesa da vítima, assim foi pugnado nas alegações finais, bem como, mantido na decisão de pronúncia exarada pelo juízo
a quo.
Ademais, na sessão do Tribunal do Júri, o
Parquet
continuou sustentando pedido de condenação do apelante nos termos iniciais da denúncia.

No acervo probatório, observam-se a Certidão de Óbito (id. 9748310) da vítima Zequias Nunes Neves, bem como pelos depoimentos colhidos perante o Conselho de Sentença, que admitiram que a autoria do tiro que levou a vítima a óbito, desconstituindo os argumentos da defesa, de que os membros do Conselho de Sentença decidiram de forma contrária as provas constantes nos autos.

Em observância ao depoimento prestado pelo informante
ANTONIA BRITO DE LIMA
, esposa da da vítima que asseverou perante o Conselho de Sentença, trecho que transcrevo: (IDS.9748522, 9748523, 9748524, 9748525)

“QUE

residia a 25 anos no bairro do Campestre; QUE

tinha um mercadinho no bairro; QUE tinha um grupo criminoso no bairro; (...) QUE o IURI assumiu o bando; QUE o seu esposo recebia informações dos seus clientes que diziam cuidado “NEGÃO” porque vão te matar; QUE seu esposo não acreditava nessa ameaça; QUE seu esposo era marcado, porque sua filha havia casado com um policial militar, e sua casa vivia cheia de policiais; QUE muita gente começou a se afastar da gente porque sempre tinham policiais fazendo ronda, por ali pelo bairro e paravam lá, merendavam; QUE esse fato incomodavam ao bando que praticava crime pelo bairro; QUE seu esposo acabou ficando conhecido como “cagueta”, “X9”, “BOCA MOLE” por ter essa relação com os policiais; QUE

o bando chamavam para os policiais de “PELA”; QUE as pessoas diziam que a casa vivia cheio de “pelas”; QUE um dia o “NEGO DAN” foi bater em sua porta, para pedir se estava botando crédito, ela respondeu negativamente, ele foi embora; QUE seu esposo não gostava de bandido, e sabia que o

“NEGO DAN” era bandido; QUE não deixava entrar no comércio os bandidos; QUE não deixava entrar no comércio; QUE esse fato que conheceu “NEGO DAN” foi mais ou menos 2 semanas antes do crime; QUE

quando sua filha passou a morar com o PM CARMO, eles passaram a amedrontar a família, fazendo ameaças; Que MARQUINHOS foi o pivô de tudo, depois que ele foi para a região, iniciou essa associação criminosa, pois antes não existia essa criminalidade lá; Que a gangue acreditava que Zequias falava dos crimes que eles cometiam ao PM CARMO, viam Zequias como "cagueta"; Que sempre as ameaças principais vinham no nome de IURI; Que no dia 12.10.2017, um rapaz disse para Zequias que ele deveria tomar cuidado, pois os caras estavam querendo lhe matar; Que no dia 13.10.2017, mataram seu esposo, sendo que ele pensava que não teriam coragem Que a gangue dizia que Zequias tinha caguetado ele; Que no dia dos fatos, vieram em Benevides fazer compra e comprar o presente das crianças, pois tinha sido dia das crianças dia 12.10.2017; Que na volta tinha um carro na frente e quando ele dobrou, ele fez um ziguezague para desviar de FABRICIO, e este ficava levantando a bicicleta e olhando para o nosso carro; Que ainda chegou a dizer para a vítima "olha quem está ai amor" e logo após escutou barulhos de tiro; Que nunca tinha escutado um tiro e pensou até que era o outro carro que estava queimando; Que só percebeu que era tiro porque os vidros do carro caíram e quando olhou para o lado e falou "olha, amor, o que é isso? viu que ele já estava desmaiado e então segurou o volante para que o carro não batesse; Que NEGO DAM chegou na porta do carro e com arma na mão e então pediu para que ele não fizessem nada; Que NEGO DAM a deixou passar e então saiu correndo; Que foi pedir ajuda para FABRICIO, pois ele estava lá perto e ele disse "corre!"; Que uma senhora lhe ajudou e colocou dentro da casa dela; Que viu a hora que NEGO DAM retirou Zequias de dentro do carro e, atirou em sua cabeça; Que não sabia até então sobre a participação de IURI, só

soube disso uns oito dias depois; Que estava conversando e seu genro buscou informações de testemunhas, moradores e descobriu que IURI foi o mandante e NEGO DAM executor, sendo que FABRICIO também participou, distraindo estes no momento do crime; Que o padrasto de IURI se chama BÚFALO; Que fecharam o comércio após a morte de seu esposo, pois ele que fazia as compras de lá; Que além da perda de seu marido, teve também essa perda financeira.
(...)”

Assim também afirmou ante o Júri, o
FERNANDO JOSÉ DO CARMO NASCIMENTO JÚNIOR
,
, genro da vítima declarou:

“(...)
Que por ser policial e as vezes a polícia fazer diligências lá, pensavam que era Zequias que denunciava, por ser sogro de policial; Que como não conseguiram lhe matar, pegaram seu sogro, pois era o lado fraco; Que não era morador da área, só frequentava por causa de seu sogro, então por isso seu sogro era mal visto pelos criminosos; Que todas as pessoas que falam sobre essa associação, morrem de medo de vir prestar depoimento e serem mortas, pois é um grupo extenso, muito além desses que estão denunciados nos autos; Que o NEGO DAM (CARLOS AUGUSTO) matava todas as pessoas que iam contra a aceitação dele; Que IURI GUILHERMINO manda recado à todas as pessoas que moram lá; Que os familiares desses também são envolvidos, e a própria família deles mandam recados as pessoas, para intimidar a população; Que não estava presente no momento da morte de seu sogro, ainda chegou a pedir para que este se mudasse de lá; Que falou com seu sogro poucos minutos antes dele morrer, sendo que sua sogra lhe telefonou, dizendo que eles estavam no carro quando CARLOS AUGUSTO matou Zequias; Que a esposa da vítima fugiu do local, mas viu toda a execução de seu marido; Que ela disse que quando Zequias e sua esposa entrou no Bairro dobraram na rua e em frente à casa de FABRICIO visaram ele brincando de velocidade, bicicleta, e no momento que ele foi se aproximando de diminuiu a pulou CARLOS AUGUSTO no lado do motorista e já atirando, sem que Zequias e nem a sua sogra Antônia. mas CARLOS não mirou. só foi atirando, sem que pudesse falar algo ou se defender; Que nenhum dos dois tiros pegou na sua sogra, passaram por ela, ainda furou a camisa dela, mas não atingiram; QUE sua sogra Antônia viu Zequias já estava desacordado no volante o carro em movimento, sendo que o cano ainda bateu na calçada da casa de FABRICIO: Que foi NEGO DAM quem atirou: Que NEGO DAM apareceu já no lado DO carona. abriu a porta e fez ela sair do carro. puxou sequias, colocou ele no chão e joelho e efetuou disparo na cabeça de Zequias: Que Antônia correu; Que não sabe se foi subtraido algo de Zequias: Que os acusados sempre mandavam recados ao Zequias•
(...)”

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações da informante, que presenciou a cena do crime, sendo ouvida pelo Conselho de Sentença.

Ressalto, por imperioso, que as informantes prestaram depoimento perante o Tribunal do Júri, mídia está acostada nos autos, sendo seus depoimentos firmes e concisos, esclarecedores acerca das circunstâncias em que ocorreu o crime, bem como sobre quem o praticou.

Observa-se que as declarações prestadas foram uníssonas, sem contradição.

De tudo que fora colhido, em que pese a narrativa esposada pelo apelante em sessão plenária de julgamento, vê-se, que a decisão do Tribunal Popular,
in casu,

se mostrou de acordo com o acervo probatório apurado,
tornando-se impossível falar-se em reavaliação.

Na verdade, infere-se que
a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada nos elementos de prova produzido nos autos,
caindo por terra a versão de negativa de autoriaa sustentada pela defesa, pois absolutamente isolada, e dissonante do contexto probatório.

A assertiva de que o apelante não participou do crime, desferindo os tiros que levaram ao óbito a vítima nem de longe pode prevalecer
, mediante os depoimentos dos informantes, principalmente as declarações da esposa da vítima, que presenciou todo o fato delituoso nas fases inquisitiva, em juízo e em plenário e a Certidão de Óbito, no qual atesta que a vítima sofreu "
traumatismo crânio encefálico, projétil de arma de fogo
", que
eliminam qualquer dúvida de o acusado ter agido com
animus necandi,
diante das circunstâncias em que se ficou provado ter ocorrido o crime.

No caso em comento, observa-se que, a situação discorrida, de fato,
implicou em agressão provocada pelo apelante (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E À UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA), levando o acusado CARLOS AUGUSTO a desferir vários tiros na vítima, ocasionando sua morte
.

Não há como reconhecer a desclassificação

da conduta do ora Apelante sob a alegação de ausência de dolo de matar

na conduta dos Réus, uma vez que o acervo probatório, Certidão de Óbito e depoimentos colhidos oralmente, não deixam qualquer dúvida que a conduta do apelante caracterizam objetivamente e subjetivamente o tipo penal descrito no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

Assim, em que pese os argumentos da defesa é indubitável soberania do veredito popular, é evidente que a decisão dos jurados se fundamentaram
nas provas dos autos devendo ser validada
, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados mostrou-se integralmente embasada dentro do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. A versão defensiva, na verdade, encontra-se dissociada de todo conjunto probatório existente nos autos.

Constata-se, portanto, que há provas robustas que denotam a culpabilidade do agente, e, assim, não há que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Assim a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). PRELIMINARES DE NULIDADES QUE TERIAM OCORRIDO NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES NÃO ARGUIDAS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. (ARTIGO 571, VIII, DO CPP). - As nulidades ocorridas em sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas, em plenário, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 2) REJEIÇÃO, PELO TRIBUNAL DO JÚRI, DA TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERTENTES DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. -
Para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, ela deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio na prova produzida, completamente divorciada dos elementos probatórios, não deve encontrar amparo em nenhuma versão resultante da prova. - Mesmo que a vítima, alguns meses antes dos fatos e no próprio dia dos fatos, tivesse desferido um tapa no rosto do acusado e que, uma semana antes do crime narrado na denúncia, ela e seus amigos tivessem quebrado o carro do acusado e batido em seus funcionários, conforme versão por ele apresentada por ocasião de seu interrogatório prestado em Plenário, circunstâncias essas que poderiam caracterizar injusta provocação, não há como se conceber que o apelante estivesse, por tais motivos, dominado por uma violenta, intensa, absorvente emoção, no momento em que efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima. Ademais, o acusado, ainda que tivesse sido injustamente provocado, não reagiu de imediato, o que afasta o alegado homicídio privilegiado.
- A admissão das qualificadoras de haver o crime sido cometido por motivo fútil e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima tem amparo em elementos de prova existentes nos autos, não se podendo, por isso mesmo, dizer que o reconhecimento destas qualificadoras pelo Tribunal do Júri contraria manifestamente a prova dos autos.

(TJPR - 1ª C.Criminal - AC 0676287-4 - Maringá - Rel.: Des. Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - J. 16.12.2010)

Diante do vasto acervo probatório carreados aos autos, entendo ser impertinente o inconformismo do apelante no que diz respeito a materialidade e autoria do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV,

do Código Penal.

Verifico que no caso ora em testilha, os jurados decidiram de acordo com uma das versões apresentadas, que encontra suporte nas provas dos autos, devendo ser preservado o juízo realizado no exercício da função constitucional de julgadores do feito.

Perscrutando as provas carreadas aos autos, evidencia-se de forma contundente que CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO SANTOS praticou o delito capitulado na exordial acusatória, que ceifou a vítima ZEQUIAS NUNES NEVES.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

A Defesa ainda requer no apelo a revisão da dosimetria para que a pena base do ora do apelante seja reduzida, pois, afirma, a incidência de três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), como determinado pelo sentenciante, não justifica a elevação da pena base em patamar tão superior ao mínimo legal, requerendo a redução da fração de aumento que foi adotada pelo sentenciante.

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue o critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal e
em seguida se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, a presença ou não de causas de diminuição e aumento de pena.

Após este breve esclarecimento, e para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da pena, confira-se:

“O réu não apresenta não antecedentes, a par do princípio constitucional constante do art. 5º, LVII, da Constituição Federal e Súmula 444 STJ, razão pela qual tal circunstância não deve ser considerada em seu desfavor; Quanto a
culpabilidade
, ressoa exarcebada haja vista que o crime foi cometido mediante com execução sumária em plena via pública na presença de populares e de um familiar da vítima. Quanto a conduta social não há elementos para apreciá-la. Os motivos foram apreciados pelo conselho de sentença quando da apreciação da qualificadora, razão pela qual deixo de apreciá-las para não incidir em bis in idem.
As circunstâncias
são desfavoráveis pois a vítima foi alvejada mediante supresa e sem nenhuma chance de se defender
. As consequências
foram graves já que a família da vítima teve que se mudar as pressas da localidade em que vivia há anos, perdendo todo o seu patrimônio; a vítima não contribui para o resultado.”

Diante das circunstâncias judiciais encontradas, que na maioria são desfavoráveis ao réu, fixo a pena base para o delito, já observada a forma qualificada, acima do mínimo legal, qual 17 anos de reclusão”.”

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena final em 17 anos de reclusão como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime de homicídio (artigo 121, §2º, I e IV do CP).

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu culpabilidade tendo em vista o réu para a prática do crime
foi cometido mediante execução sumária em plena via pública na presença de populares e de um familiar da vítima.
, o que evidência maior reprovabilidade, merecendo maior reprovação, razão pela qual não merece qualquer reparação
.

Quanto
à
s
circunst
â
ncias do crime
implica no tempo, lugar, meio e modo de execu
çã
o do delito, al
é
m de outras caracter
í
sticas que envolvam a infra
çã
o.

No presente caso, o magistrado valorou-a negativamente sob o fundamento
“
pois a vítima foi alvejada mediante surpresa e sem nenhuma chance de se defender
.
”
,
utilizando de elemento do tipo prevista no inciso IV do CPB, o qual n
ã
o fora utilizado como causa majorante.

Observa que no presente caso, o ju
í
zo se utilizou apenas como majorante inciso I do
§
2
º
, do art. 121 do C
ó
digo Penal (motivo torpe), e aplicou a segunda majorante (inciso IV do
§
2
º
, do art.121, do CPB) como qualificadora, logo n
ã
o h
á
que se falar em
bis in idem.

Nesse sentido:

Havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da(s) outra(s) para majorar a pena-base ou para agravar a reprimenda. Com efeito, se não houver o deslocamento, a outra qualificadora será simplesmente desconsiderada, embora também tenha sido reconhecida pelos jurados e contribuído para a maior reprovação da conduta. Ressalta-se que tal entendimento não fere o artigo 68 do Código Penal, pois o objetivo último deste dispositivo ao prever as três etapas da dosimetria é estabelecer a reprimenda mais adequada ao caso concreto, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, sendo certo que essa finalidade é melhor atendida se admitido a transposição da qualificadora, pois não se pode penalizar do mesmo modo as condutas triplamente qualificadas e aquelas nas quais incidiu apenas uma qualificadora."

Acórdão 1139432
, unânime, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 22/11/2018; publicado no DJe: 26/11/2018.

"A jurisprudência é pacífica no sentido de que, no delito previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal, havendo uma ou mais circunstâncias qualificadoras, pode-se usar uma delas na primeira ou segunda fase da dosimetria, bastando uma única para compor o tipo qualificado, não havendo de se falar em
bis in idem
."

Acórdão 1037487
, unânime, Relatora: ANA MARIA AMARANTE, Câmara Criminal, data de julgamento: 7/8/2017, publicado no DJe: 14/8/2017.

Havendo duas qualificadoras reconhecidas pelo Corpo de Jurados, não há óbice na utilização de uma delas como agravante, quando prevista como agravante genérica, ou como circunstância judicial negativa, enquanto a outra permanecerá para qualificar o tipo penal.”

Acórdão 1151625
, unânime, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019.

“Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira das etapas do critério trifásico, se não for prevista como agravante. Precedentes. Ao exasperar a pena-base utilizando como fundamento a incidência de uma das qualificadoras do crime de furto, a Corte local alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício, inexistindo,
in casu
, coação ilegal a ser reconhecida
ex officio
.”
HC 463769/SP

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

In casu,
o juízo justificou a exasperação das consequências do crime no fato de prejuízo material sofrido pela família da vítima, tendo em vista que tiveram que se mudar do local onde residiam, assim como deixaram de obter a renda, onde também funcionava o comércio que exerciam, conforme declarou a esposa da vítima, por ocasião de seu depoimento. Tais fatores também não merecem reparação.

Tais fatos autorizam a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Portanto, entendo que o quantum da pena-base aplicado na
1ª fase
da dosimetria da pena, não merece qualquer reparação, uma vez que foi justa e proporcional ao crime praticado.

Quanto a
2ª fase

da dosimetria
da pena, existindo a presença de uma atenuante, qual seja a do art. 65, inciso I do Código Penal (menor de 21 anos de idade), conforme atesta
a Certidão de Nascimento do apelante CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO SANTOS, (id. 9748311 – Pág. 06), no qual constatamos que a data de nascimento do réu é 21/09/1998, ou seja, tinha 19 anos quando praticou o ilícito. Logo, entendemos que deve ser reconhecido e aplicado a circunstância atenuante de menoridade relativa. Razão pela qual diminuo em 1 (um) ano e 8 (oito) meses, fixando a pena intermediária em 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, uma vez que inexiste causas agravantes.

Na
3ª fase da dosimetria
, inexistindo causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno definitiva e final a pena de
15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no
mérito, concedo provimento parcial
à pretensão recursal, para
alterar
a pena do apelante
CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO SANTOS
, para
15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
pelo crime tipificado no
art. 121, § 2º, I e IV do CPB
, mantido os demais termos da sentença

É como voto.

Belém-PA, 27

de fevereiro de 2023

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/03/2023